Tribunal: TJDFT
Processo: 0719683-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. REJEITADA PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PERICIA DESNECESSÁRIA. TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS (14 DIAS) UTILIZADOS COMO FOMENTO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. FALHA. DESÍDIA DA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a empresa ré em desfavor da r. sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga - DF, que julgou procedente em parte o pedido do autor para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00(dois mil reais) a título de indenização por danos morais, em face da interrupção e demora no restabelecimento dos serviços de Internet e Telefonia Fixa no escritório profissional do autor.
2. A empresa ré, ora recorrente, alega preliminarmente a incompetência dos Juizados Especiais em face da complexidade da causa diante da necessidade de realização de prova pericial, inclusive com a participação da Anatel. No mérito, afirma que ocorreu um problema massivo que afetou toda a região atendida, ocasionado pelo rompimento de um cabo; e que empreendeu todos esforços necessários para providenciar os reparos. Assevera que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral. Requer o acolhimento da preliminar agitada para anular o julgado e, caso superada a preliminar requer a reforma da sentença para afastar a sua condenação ou alternativamente para diminuir o valor da indenização para R$ 1.000,00(um mil reais) e que a incidência dos juros se dê à partir da data do arbitramento da indenização. O autor/recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado.
3. Preliminar de incompetência dos Juizados em razão da complexidade da matéria. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Preliminar rejeitada.
3.1. Cito precedente na Turma: (Acórdão no 1.171.091, Proc.: 0740672-62.2018.8.07.0016, Caso: Telefonica Brasil S/A versus Opptima Empreendimentos Imobiliários Ltda – EPP, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Mérito. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz da legislação consumerista. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica.
5. Restou incontroversa a falha na prestação dos serviços que resultou na interrupção total do sinal de Internet e de telefone fixo do consumidor que utiliza os serviços de para fomentar o desenvolvimento das suas atividades profissionais no seu escritório de advocacia. Verifica-se que os relatórios internos, produzidos unilateralmente pela ré, indicam a existência de chamadas com estatus de completadas. Contudo tais, chamadas são todas com duração máxima de 05(cinco) segundos e as que possuem maior tempo de duração são aquelas feitas ao próprio serviço de atendimento ao cliente da operadora telefonica. Portanto, deprrende-se que o serviço esteve indisponível no período alegado pelo consumidor.
5. Ademais, descumpriu a empresa de telefonia o dever de assistência imposto pela natureza da relação jurídica (art. 6o, incisos I, II e II, do CDC). Não bastasse isso, a ré infringiu a Lei no 12.965/14 (Marco Civil da Internet) que, em seu artigo 7o dispõe: "O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: (...) IV - não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização.”.
6. O mero descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para caracterizar violação aos direitos de personalidade, mas o fato de a falha no serviço essencial ter perdurado por tempo considerável (14 dias) , aliado à conduta desidiosa da empresa ré/recorrida à pronta resolução da questão, mesmo após as reclamações apresentadas pelo consumidor, frustra as suas legítimas expectativas e configura grave falha na prestação de serviço, com as consequências e reflexos advindos. No caso concreto, aludida situação fática estampou o patente descaso da empresa aos legítimos reclames do consumidor, o que acarreta transtornos que ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos e tipificam dano moral passível de reparação (CF, Art. 5°, V e X).
7. Com efeito, a situação narrada evidenciou o descaso da ré ultrapassando o limite dos meros aborrecimentos, pois atingiu a esfera pessoal do autor, causando-lhe alteração no seu estado anímico através do entrave ao pleno exercício da sua atividade profissional, o que subsidia a condenação e atrai a reparação por dano moral.
8. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a extensão do dano, as peculiaridades do lesado, além do porte econômico da parte ofensora. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante, sem proporcionar enriquecimento indevido, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Neste aspecto o valor fixado na origem (R$ 2.000,00) mostra adequado, não merecendo qualquer reparo.
9. Neste sentido, cito precedentes: (Acórdão no 1.250.994, Proc.: 0745729-27.2019.8.07.0016, Caso: Tim S/A versus Maria Auxiliadora Chaves; Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e; (Acórdão no 1.283.362, Proc.: 0700090-82.2020.8.07.0005, Caso: Tim S/A versus Karine Lopes Ribeiro Goncalves, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Atualização da condenação. Neste ponto, falece o interesse recursal da recorrente, posto que a sentença já determinou que os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sejam contados à partir da data do arbitramento da indenização.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença manitda.
12. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 20%(vinte por cento) do valor da condenação, na forma do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
13. Acórdão elaborado com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.